Tribunal: TJSP
Processo: 2190220-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de Indenização – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cabimento – É agravável a decisão que deixa de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença – Entendimento do STJ consolidado no julgamento do REsp 1.698.344-MG – TEMPESTIVIDADE – Os prazos processuais para a parte que tem advogado constituído nos autos somente passam

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de Indenização – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cabimento – É agravável a decisão que deixa de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença – Entendimento do STJ consolidado no julgamento do REsp 1.698.344-MG – TEMPESTIVIDADE – Os prazos processuais para a parte que tem advogado constituído nos autos somente passam a fluir a partir da regular intimação – INCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1 o, DO CPC, SOBRE O DÉBITO – Somente são devidos a multa e honorários advocatícios sobre o débito principal se o devedor, intimado, não cumprir a obrigação no prazo legal. Cálculo dos credores que nasceu viciado. Seguradora que efetuou o depósito da obrigação no prazo de 15 dias a partir da intimação – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – Cumprimento de sentença extinto com fundamento no art. 924, II, do CPC.
RECURSO PROVIDO.